Tribunal: TJSP
Processo: 0013766-66.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Autor portador de tenossinovite de punho esquerdo, tendinite do supra espinhal, bursite (ombros direito e esquerdo) e síndrome do impacto dos ombros, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial e permanente por doença. Hipótese a não caracterizar

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Autor portador de tenossinovite de punho esquerdo, tendinite do supra espinhal, bursite (ombros direito e esquerdo) e síndrome do impacto dos ombros, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial e permanente por doença. Hipótese a não caracterizar acidente de trabalho. Cobertura contratual de alcance restrito à incapacidade permanente e total por doença. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013766-66.2011.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DA SILVA CONCEIÇAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013766-66.2011.8.26.0348 -Voto no
2

VOTO No 6232
Apelação no 0013766-66.2011.8.26.0348
Apelante: Carlos Alberto da Silva Conceição
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Comarca: Mauá 4a Vara Cível
Juiz: José Wellington Bezerra da Costa Neto
APELAÇÃO.
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da
pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Autor
portador de tenossinovite de punho esquerdo, tendinite do
supra espinhal, bursite (ombros direito e esquerdo) e
síndrome do impacto dos ombros, a determinar, segundo
perícia conclusiva, incapacidade parcial e permanente por
doença. Hipótese a não caracterizar acidente de trabalho.
Cobertura contratual de alcance restrito à incapacidade
permanente e total por doença. Inteligência do art. 757 do
Código Civil. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 569/573, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida proposta por
Carlos Alberto da Silva Conceição em face de Bradesco Vida e
Previdência S/A., carreando ao autor os ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 10% do valor da causa, suspensa sua
exigibilidade em conformidade com o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Recorre o autor (fls. 578/562), batendo-se pela reforma
do julgado, ao entendimento de que a hipótese de invalidez permanente
parcial por decorrência de acidente de trabalho comporta cobertura
contratual, a tanto devendo ser equiparado seu quadro clínico,
porquanto não se justifica distinguir lesão súbita incapacitante de lesão
lenta cujos efeitos na vida de relação do obreiro são idênticos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013766-66.2011.8.26.0348 -Voto no
3
destacando a equiparação a tal título pelo art. 21 da Lei no 8.213/91.
Invoca precedentes jurisprudenciais em favor da tese sustentada nas
razões de insurgência.
O recurso foi regularmente processado e contrarrazoado
a fls. 588/593.
Houve oposição ao julgamento virtual pela apelada
Bradesco Vida e Previdência (fls. 601).
É o relatório.
A insurgência recursal revela-se insubsistente.
Em verdade, o MM. Juiz de Direito a quo, JOSÉ
WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO, analisou de forma
detalhada todos os argumentos das partes, as questões
controvertidas e a prova trazida aos autos, de modo que se
impõe apenas ratificar os fundamentos da r. sentença
recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o qual “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Registre-se,
nesta
quadra,
que
a
ratificação
dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não
importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp.
662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e
REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013766-66.2011.8.26.0348 -Voto no
4
sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO
PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n°
990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. BERETTA DA
SILVEIRA).
Aos sólidos fundamentos deduzidos pelo d. juízo a quo,
minimamente resvalados pelas razões recursais, insta acrescer as
seguintes ponderações, em ordem a facilitar a compreensão da
controvérsia pelo colegiado:
Não se controvertem nesta sede recursal as conclusões
do d. expert do juízo (fls. 519/539), das quais se extrai que o apelante é
portador de tenossinovite de punho esquerdo, tendinite do supra
espinhal, bursite (ombros direito e esquerdo) e síndrome do impacto dos
ombros, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial
e permanente por doença.
Dito isso, tampouco se nega que, na conformidade da
cláusula primeira, parágrafo primeiro do contrato de seguro de vida
subjacente ao litígio (fls. 33), o apelante dispunha da cobertura por
invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho.
No entanto, por definição expressa da mesma cláusula
contratual em questão, somente se considera acidente de trabalho, para
fins de cobertura securitária pretendida, “evento com data caracterizada,
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de
lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha
como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013766-66.2011.8.26.0348 -Voto no
5
Segurado, ...”.
É fato incontroverso nos autos que as doenças
incapacitantes das quais o apelante é portador não se enquadram na
definição contratual em questão, cuja elástica exegese perseguida nas
razões de insurgência não se compraz com o princípio da interpretação
restritiva abraçado pelo art. 757 do Código Civil.
Tanto mais se impõe a conclusão acima exposta ante a
clareza solar o item 1.2. do parágrafo primeiro, da cláusula primeira do
contrato (fls. 33), que assim dispõe: “Excluem-se do conceito de Acidente
Pessoal: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas
causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou
indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, ......”.
A indenização securitária decorrente de contrato,
consoante anota RICARDO BEHARA DOS SANTOS, “não deixa dúvida
quanto à natureza aleatória deste contrato, tanto que a garantia a
que se obriga o segurador é contra riscos, vale dizer, para cobrir
eventos futuros e incertos, definindo o objeto do contrato de
seguro e limitando a responsabilidade do segurador apenas aos
riscos predeterminados no contrato” (“Direito de Seguro no Novo Código
Civil e Legislação Própria”, Editora Forense, 2006, p.12).
Na expressão da jurisprudência, “O seguro, em sua acepção
doutrinária, é contrato por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra
riscos predeterminados; por conseguinte, não se pode impor ao segurador a
indenização por riscos não determinados e eventos não ajustados, sob pena de
se obrigar a seguradora a fazer algo que nem a lei nem o contrato
determinam. Esta é exatamente a situação ocorrente no caso dos autos” (TJSP,
Apelação no 0057437-88.2003.8.26.0100, rel. Des. MANOEL JUSTINO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013766-66.2011.8.26.0348 -Voto no
6
BEZERRA FILHO, j. 19.11.2013).
Particularmente no âmbito desta C. 29a Câmara de
Direito Privado, vale referir precedente análogo da lavra do E. Des.
FÁBIO TABOSA, nos autos da apelação no 1007263-28.2015.8.26.0632,
j. 29.09.2019, de cuja ementa se extrai: “Seguro de vida e acidentes pessoais
em grupo. Apólice que prevê cobertura para caso de invalidez funcional total
permanente por doença e invalidez permanente por acidente. Licitude da distinção.
Diagnóstico de quadro de síndrome de impacto e epicondilite lateral, concluindo pela
incapacidade laboral parcial e permanentemente. Perícia conclusiva pela inexistência de
incapacidade funcional e total. Inexistência outrossim de acidente de trabalho,
equiparável a acidente pessoal nos termos do contrato de seguro. Ausência de
cobertura. Indenização não devida na espécie. Sentença de improcedência mantida.
Apelação do autor não provida, na parte conhecida”.
Impende registrar, por fim, que a equiparação legal de
doença do trabalho a acidente do trabalho, mercê do disposto no art. 21
da Lei no 8.213/91 tem âmbito de incidência restrito à esfera do direito
previdenciário, regida pelo direito público. Não incide, bem por isso, na
relação contratual subjacente ao litígio, regida pelo direito privado,
iluminado pela diretriz da autonomia da vontade, notadamente porque
mesmo à luz das normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, presente a transparência do contrato, não identificado
qualquer abuso a ser repelido.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator